Tribunal: STF
Processo: Rcl 54847
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Granosul Comercial e Corretora de Grãos LTDA contra decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 718.874/RS (Tema 669 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra, em síntese, ser empresa cerealista sul-matogrossense, desenvolvendo atividade de comércio atacadista de grãos, e que, na qualidade de adquirente da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, estaria sub-rogada na obrigação tributária de recolher as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da venda da produção rural, conhecidas como FUNRURAL e GIILRAT.



    Esclarece que com o objetivo de desobrigar-se da responsabilidade tributária (sub-rogação), ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, de número 0020240-39.2014.4.01.3400. Tal pedido, inicialmente julgado procedente na 1ª instância, foi reformado em grau de apelação e declarado improcedente tendo como fundamento o julgamento do RE 718.874/RS (Tema 669/RG), decidido sob o regime da repercussão geral. 



    A parte reclamante entende haver distinção do caso concreto com o paradigma presente no Tema 669 da repercussão geral. Sustenta, em síntese, que no citado paradigma discutiu-se a constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física (art. 25, I e II, da Lei n° 8.212/1991), instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção e que na ação objeto desta reclamação discute-se a ausência de previsão legal que atribua a responsabilidade por sub-rogação referente ao FUNRURAL e GIILRAT à pessoa jurídica adquirente (ora reclamante), quando adquire a produção dos empregadores rurais pessoas físicas, estes, sim, contribuintes.



    Assim, elucida que “não há se confundir a norma que enumera a materialidade tributária (hipótese) (Art. 25 da Lei n. 8.212/91) com a norma da responsabilidade tributária, que define a sujeição passiva (Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91). Trata-se de duas normas autônomas, com antecedentes e consequentes normativos diversos” (e-Doc. 1, fls. 9 e 10).



    Acrescenta, ainda, que a superveniência da Resolução do Senado Federal n° 15/2017, que conferiu efeitos erga omnes à declaração de inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 8.540/1992 e atualizada pela Lei n° 9.528/1997, proferida no julgamento do RE 363.852/MG, impacta o entendimento proferido no referido paradigma (RE 718.874/RS - Tema 669/RG), sendo caso, inclusive, de overruling .



    Requer, nestes termos, a procedência da presente reclamação para que seja determinado o regular trâmite ao recurso especial e ao recurso extraordinário, nos autos do processo de origem, ou que seja determinada a medida adequada à solução da controvérsia.



     Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    O Plenário desta Corte, em 30/3/2017, no julgamento do RE nº 718.874/RS em sede de repercussão geral (Tema 669), Relator o Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese acerca da matéria:  



    “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. ”.



    Na oportunidade desse julgamento, esta Corte se debruçou sobre a hipótese de responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/1991. No voto do Ministro Gilmar Mendes restou destacada a relação existente entre os artigos 25 e 30 da Lei 8.212/1991, nos seguintes termos:



    “O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das contribuições sociais. 



    A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física. 



    Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido. 



    É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele. 



    Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30.”



     



    Ainda nessa ocasião, foi consignado no voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes que as premissas utilizadas por esta Corte Suprema nos julgamentos do RE 363.853, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e do RE 596.177, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowiski não mais persistem, vez que não mais necessária a edição de lei complementar, tendo em vista as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n° 20/98.



    Em assim sendo, outra não haveria de ser a conclusão acerca do alcance da Resolução n° 15/2017 do Senado Federal. No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 718.874/RS, foi estabelecida a inaplicabilidade da referida Resolução à Lei n° 10.256/2001 em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 



    2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 



    3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 



    4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados.



    Elenco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL PESSOA NATURAL – ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.212/1991 – RESOLUÇÃO Nº 15/2017 DO SENADO FEDERAL. A Resolução nº 15/2017 do Senado Federal não suspendeu a execução do artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/1991, com a redação da Lei nº 10.256/2001 — dispositivo declarado constitucional pelo Plenário do Supremo. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 718.874, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de setembro de 2018. (RE 1.165.051 AgR, relatoria do Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 18/11/2019)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE APÓS A LEI Nº 10.256/2001. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 15/2017, DO SENADO FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874-RG, considerou constitucional a contribuição a cargo do empregador rural pessoa física, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Resolução do Senado Federal nº 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874-RG. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.266.516 AgR, relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. FUNRURAL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718874, com repercussão geral, declarou constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 4. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%. (RE 1.195.829 AgR, relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, DJe 1°/10/2019)



    No caso em análise, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo de retratação, deu provimento ao apelo da União e à remessa necessária para reformar a sentença, rejeitando o pedido. O acórdão foi assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/FUNRURAL RECOLHIDA POR PESSOA JURÍDICA. 



    1. Não obstante a suspensão do art. 30/IV da Lei 8.212/1991 pela Resolução 15/2017 do Senado Federal, mantém-se a responsabilidade da pessoa jurídica de recolher a contribuição previdenciária pela pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001 (RE/RG 718.874-RS, r. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Plenário em 30/03/2017). 



    2. "O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das contribuições sociais. A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física". 



    3. "Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas ali indicadas — empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa —, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido". 



    4. "É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele. Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a invalidada da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30" (voto do Ministro Gilmar Mendes, no RE 718.874-RS) 



    5. Em juízo de retratação, providas a apelação da União/ré ?.. a remessa necessária. 



    Contra este acórdão foram opostos embargos de declaração pela ora reclamante, que recebeu a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. 



    1. O acórdão embargado não é omisso, contraditório. O que a parte pretende é modificar o que ficou suficientemente decidido: "Não obstante a suspensão do art. 30/IV da Lei 8.212/1991 pela Resolução 15/2017 do Senado Federal, mantém-se a responsabilidade da pessoa jurídica de recolher a contribuição previdenciária pela pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001" (RE/RG 718.874-RS, r. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Plenário em 30/03/2017). 



    2. Embargos declaratórios da autora desprovidos.



    Como se vê, no caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 718.874/RS (Tema 669), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. A autoridade tida por reclamada, apenas fez o enquadramento do caso ao paradigma da repercussão geral e a farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria..



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de agosto de 2022.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente